Tribunal: TJBA
Processo: 8013480-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013480-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: APARECIDA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): VAUDETE PEREIRA DA SILVA, HELDER DE JESUS DE BRITTO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, VAUDETE PEREIRA DA SILVA, HELDER DE JESUS DE BRITTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido em ação de exibição de documentos, determinando a apresentação do contrato bancário e fixando honorários sucumbenciais em R$ 500,00. A instituição financeira apelou visando afastar sua condenação em honorários, enquanto a autora recorreu pleiteando sua majoração. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora possuía interesse de agir diante da alegação de ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo reconhece a necessidade de pedido administrativo prévio para caracterização do interesse de agir em ação de exibição de documentos. 4. No caso concreto, a autora demonstrou ter formulado solicitação prévia pelo portal CONSUMIDOR.GOV.BR, não atendida pela instituição financeira, o que caracteriza a pretensão resistida. 5. Mantida a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade. 6. Quanto aos honorários advocatícios, embora tenha sido corretamente adotado o critério de equidade, o valor fixado mostrou-se insuficiente. 7. Considerando a complexidade da causa, o trabalho desempenhado pelo advogado da autora e a atuação em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária para R$ 1.500,00. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais na ação de exibição de documentos quando demonstrado pedido administrativo prévio não atendido, nos termos do princípio da causalidade. 2. A majoração de honorários fixados por equidade é admitida quando o valor arbitrado se mostra desproporcional frente ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º; 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0345246-11.2012.8.05.0001, oriunda da Comarca de Salvador, em que figura como apelantes e apelados, simultaneamente, APARECIDA DE OLIVEIRA e BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, pelos motivos adiante explanados.